Tribunal: TJDFT
Processo: 0716613-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO. POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. DEPÓSITO DE EMPRÉSTIMO NA CONTA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO BANCO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 14 da Legislação Consumerista (CDC): “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. Considerando que cabe à Instituição Financeira velar pelo sistema antifraude e não restando provada a participação da apelada na assinatura do contrato de empréstimo consignado em seu nome, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
3. Como resultado da inversão do ônus da prova, incumbe ao apelante demonstrar a legalidade da contratação analisando detalhadamente a autenticidade da assinatura da apelada consignada no contrato, por se tratar do ônus da prova arrostada.
4. Demonstrado na contestação o depósito do empréstimo consignado na conta bancária da autora, e não impugnado em réplica, instala-se a obrigação de devolver os valores, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. Dano moral. Para a sua caracterização é necessário que ocorra lesão ao direito da personalidade, tais como, gravame à imagem, à intimidade ou à honra da pessoa. Dissabores do cotidiano sem potencialidade lesiva aos direitos apontados não permitem a indenização requerida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.